Tribunal: STF
Processo: Rcl 66207
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000731-28.2015.5.05.0641), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Em 11/06/2023 a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 6 – Págs. 1/10) requerendo que essa Excelsa Corte declarasse a inconstitucionalidade da Súmula 218/TST, uma vez que o entendimento fixado no referido verbete sumular violou o direito de contestar juridicamente decisão proferida pela Segunda Instância trabalhista, garantido nos incisos XXXV e LV do Art 5º da Constituição Federal, requerendo a reforma dos r. acórdãos proferidos pela c. 2ª Turma do eg. TST (Doc. 6 – Págs. 22/27) que negaram provimento a Agravo Interno e aos Embargos de Declaração opostos pela Reclamante da decisão que negara seguimento ao seu agravo de instrumento em recurso de revista. 



    Em 06/12/2023 foi proferida decisão pelo Exmo. Ministro Vice-Presidente do c. TST negando seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de que ‘A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010’. (Doc. 7 – Págs. 4/5) 



    Em 18/01/2024 a Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (Doc. 8) com fulcro no Art. 1.042 do CPC e Art. 328 do Regimento Interno dessa Excelsa Corte requerendo que essa Excelsa Corte julgasse o recurso extraordinário, em vista da distinção do objeto do recurso em relação à tese do Tema 181, de Repercussão Geral, já que a questão deduzida nas razões recursais era a própria constitucionalidade da Súmula 218/TST, na qual fora criada hipótese de irrecorribilidade de decisão judicial não expressamente prevista em lei, ao impedir a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, incorrendo, assim. r. entendimento sumulado pelo c. TST, em violação ao direito da parte de se insurgir contra decisões judiciais desfavoráveis, garantido pela Constituição Federal, especialmente pelos princípios do acesso à justiça e da ampla defesa (incisos XXXV e LV do art. 5º da CF). 



    Assim, a questão da admissibilidade do recurso extraordinário se confunde com o mérito do apelo extremo, que deve ser elevado à apreciação dessa Excelsa Corte, não podendo ser obstado com amparo no Tema 182 de Repercussão Geral, devendo ser reconhecida a distinção do pleito recursal em relação à referida Tese, já que inexiste tese de repercussão de repercussão geral ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade a respeito da súmula 218/TST.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente esta Reclamação para que seja cassada a r. decisão reclamada, que contrariou o prescrito no art. 1.042, § 4º do CPC e no Art. 358 do RISFT, por não promover a remessa do AGRAVO a essa Essa Excelsa Corte, usurpando a competência desse Petrório Excelso”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181-RG - “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608”.



    A parte interpôs o Agravo do art. 1.042 do CPC, o qual foi indeferido o processamento, pois incabível (Doc. 6). Esta é a decisão reclamada.



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, uma vez que cumpriu determinação desta CORTE. Além disso, é incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência deste TRIBUNAL: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).” 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente